Tribunal: TJBA
Processo: 8166048-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166048-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNEUSA ANUNCIACAO SANTOS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Advogado(s):CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO ESSENCIAL. REFRIGERADOR. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a fabricante à substituição de refrigerador defeituoso e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, mas reconheceu a sucumbência recíproca por ter julgado improcedente o pedido de restituição de valor pago por serviço de assistência técnica. A apelante pleiteia a majoração dos danos morais e o afastamento de sua condenação nos ônus sucumbenciais, com base na tese de decaimento mínimo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, é razoável e proporcional; (ii) saber se a improcedência do pedido de restituição de valor configura decaimento mínimo do pedido, a ensejar a responsabilidade integral do fornecedor pelos ônus da sucumbência. III. Razões de decidir 3. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, sendo suficiente para compensar o dano e punir o fornecedor sem causar enriquecimento ilícito. 4. A autora obteve êxito nos pedidos de maior expressão econômica e jurídica (substituição do bem e indenização por danos morais), sendo vencida apenas em pleito de valor substancialmente inferior (restituição de R$ 630,00). Tal cenário configura o decaimento de parte mínima do pedido, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a ré arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 por vício em produto essencial, por ser compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Configura-se a sucumbência mínima do autor quando este obtém êxito nos pedidos principais (obrigação de fazer e danos morais), decaindo apenas de pedido acessório de menor expressão econômica, devendo o réu responder integralmente pelas despesas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18; Código de Processo Civil, arts. 85 e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8166048-23.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNEUSA ANUNCIACAO SANTOS e como apelado ELECTROLUX DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto